Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo CONSÓRCIO HP - ITA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE consubstanciado na Portaria SEMOB no 66/2022, que determinou a redução da tarifa técnica repassada à impetrante em função da suspensão de sua obrigação contratual concernente à renovação de parcela da sua frota de veículos. Alega o impetrante ser indevida a redução da tarifa técnica que lhe é repassada pela administração pública em decorrência da prestação de serviço de transporte público, uma vez que subsiste a obrigação contratual de atualização parcial da frota de veículos disponíveis à população. Aponta que “a cláusula XIII, item 8, do contrato dispõe que “a frota a ser utilizada ao longo da Concessão não poderá ser composta por veículos com idade individual superior a: (i) nas categorias miniônibus, midiônibus e ônibus básico, 7 (sete) anos e (ii) nas categorias padron, articulado e biarticulado, 10 (dez) anos”. 4. Nesse contexto, a IMPETRANTE estaria obrigada a proceder à renovação de parcela significativa de sua frota, consubstanciada em 322 (trezentos e vinte e dois) veículos, até dezembro de 2021”. Destaca que “o Conselho de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (“CTPC-DF”), em sua 395a Reunião Ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2020 (Doc. 5), deliberou pela possibilidade de não renovação dos veículos que originalmente só poderiam circular pelo prazo de 7 (sete) anos, com a prorrogação da sua validade até o término da vigência do contrato e com consequente revisão da tarifa técnica. Contudo, em 31 de agosto de 2021, foi expedido o Decreto Legislativo no 2.326/2021, que sustou a decisão registrada na Ata da 395a Reunião Ordinária do CTPC-DF, restabelecendo a obrigação da impetrante de renovar sua frota no prazo originalmente previsto pelo contrato”, com vigência alterada para 28 de agosto de 2022 pelo Decreto Legislativo no 2.362/2022. Ressalta que “em 23 de setembro de 2021, foi expedida a Portaria SEMOB-DF no 147/2021, que “estabelece condições para cumprimento do Decreto Legislativo no 2.329/2021, que alterou a vigência do Decreto Legislativo no 2.326/2021”. A referida Portaria previu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do plano de aquisição dos veículos novos e estabeleceu a data de 28 de fevereiro de 2022 como prazo máximo para início da operação da nova frota pelas concessionárias, sob pena de interrupção das operações e medidas sancionatórias, nos termos de seus arts. 1o e 2o”. Indica que apresentou cronograma de implementação da renovação da sua frota de veículos à SEMOB-DF, o qual foi deferido no dia 03 de março de 2022, conforme decisão no 12/2022. Esclarece que “em conduta manifestamente contraditória e deturpando o conteúdo dos Decretos Legislativos nos . 2.326/2021, 2.329/2021 e 2.362/2022, a Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas da SEMOB-DF emitiu a Nota Técnica no 21/2022 (Doc. 9), por meio da qual excluiu dos cálculos da tarifa de remuneração da URBI a parcela voltada à amortização dos investimentos a serem feitos para a renovação da frota”. Conclui que “a autoridade coatora, em comportamento ilegal e contraditório, reduziu a tarifa técnica da URBI, partindo do equivocado pressuposto de que não mais subsistiria a obrigação de renovação da frota – o que, como visto, não é verdade”. Pugna, ao final, pela concessão de liminar, no sentido de suspender a eficácia da Portaria SEMOB no 66/2022, restabelecendo-se, até o proferimento de decisão final de mérito, a tarifa técnica até então em vigor. No mérito, busca a anulação do ato coator, com o objetivo de não ter sua tarifa técnica reduzida com base no falso pressuposto de inexistência do dever de renovação da frota. Custas ID 36959942. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança coletivo, prevista no artigo 5o, LXX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. De início, importante registrar que se o ato normativo tem efeitos concretos, ainda que com carga de generalidade, é o mandado de segurança a via adequada para a eventual recomposição do direito subjetivo atingido pela sua normatividade direta (por todos: STJ, 2a Turma, REsp. no 1.200.324/MS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22/3/2011). No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo impetrante para conceder, liminarmente, a providência pretendida. Isso porque, ao contrário do que afirmado pelo agravante, a redução da tarifa técnica que lhe é repassada pela administração pública não foi fundamentada na ausência de obrigação de renovação parcial de sua frota de veículos, mas sim, na ausência de direito à remuneração suplementar relativa ao citado investimento após o decurso da data inicialmente prevista para a sua efetivação, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária, a qual receberia contrapartida financeira superior à incialmente prevista como necessária à aquisição de novos veículos de transporte. Note-se que a decisão administrativa impugnada foi redigida nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, a DITAR entende que as rubricas “investimento de renovação da frota” e “ revenda” devem ser atualizadas, excluindo-se o valor do investimento que não foi realizado até o presente momento pois a empresa foi remunerada desde o 1o mês de operação para que fosse cumprido dentro do prazo firmado através do Contrato de Concessão. Assim que a renovação for concluída, esta Diretoria fará novo estudo, voltando o valor do investimento para o cálculo da tarifa técnica, mês a mês, desde o 1a mês de operação”. Dessa forma, ao que tudo indica, a redução da tarifa técnica não foi motivada pela ausência de obrigação de renovação da frota, mas sim mediante o recebimento, pelo impetrante, de valor suficiente para o custeio do referido investimento, durante os meses de operação. Nesse aspecto, reputo ausente, prima facie, o direito líquido e certo cuja proteção é vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intime-se.